Tribunal: STF
Processo: HC 81616
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Maus
antecedentes. Precedentes policiais. 3. No estágio em que se
encontra o feito criminal - art. 499 do CPP -, não mais caberia
indagar da validade da prisão cautelar. 4. Habeas corpus indeferido.